Tribunal: TJDFT
Processo: 0722433-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DE VALORES COM NATUREZA ALIMENTAR. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DE PERCENTUAL SUFICIENTE À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RENDA ELEVADA. CONTRACHEQUES NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NATUREZA SALARIAL DO CRÉDITO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não é admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).

2. A apreciação de documentos (contracheques) não submetidos ao Juízo de origem configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

3. Caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo (honorários advocatícios sucumbenciais), admite-se a constrição parcial de remuneração do devedor. Isso porque, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade.

4. Em se tratando de renda cuja monta permite o pagamento da dívida, que ostenta a mesma natureza salarial, sem prejuízo da subsistência e dignidade do devedor e sua família, não há óbice para a penhora parcial de verba de caráter alimentar.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.